Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-42.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREPARO. Apelante que juntou apenas o comprovante de pagamento da taxa judiciária, sem a respectiva guia DARE. Concessão de prazo para recolhimento do preparo em dobro. Artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Desatendimento da determinação judicial pela recorrente. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.